Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-95.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800126-95.2022.8.14.0061

APELANTE: RENAN PONTES VILENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PENA REDIMENSIONADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE FRAÇÃO MATEMÁTICA NA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e 213, ambos do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, com redimensionamento da pena-base; (ii) reconhecimento de erro na aplicação de três qualificadoras. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível manter três qualificadoras no delito de homicídio, diante do reconhecimento pelo Conselho de Sentença; (ii) saber se deve ser adotado critério matemático de 1/8 na exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Conselho de Sentença é soberano na apreciação das qualificadoras, razão pela qual não se pode reconhecer qualificadora não confirmada em plenário. Assim, impõe-se a exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, VI, do CP.

4. O art. 59 do CP assegura discricionariedade ao magistrado na fixação da pena, vinculada aos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, não havendo obrigatoriedade de adoção de frações matemáticas como 1/8 ou 1/6. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, ressaltando a necessidade de fundamentação adequada e proporcional.

5. A r. sentença valorou negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundamentos idôneos para majoração da pena-base. Contudo, a fundamentação utilizada para valorar os motivos do crime não poderia ser considerada novamente, pois já integra a qualificadora legal. Assim, a pena-base deve ser fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

6. Manteve-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena para 15 (quinze) anos de reclusão pelo homicídio.

7. Quanto ao crime de estupro (art. 213 do CP), a pena foi mantida em 6 (seis) anos de reclusão, elevada em 1⁄2 (um meio), em razão da causa de aumento do art. 226, II, do CP, totalizando 9 (nove) anos.

8. Somadas as penas em concurso material (art. 69 do CP), o total definitivo é de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, c, 69, 77, 121, § 2º, I, IV e VI, 213, 226, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RENAN PONTES VILENA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e 213, ambos do Código Penal.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, eis que houve excesso na dosimetria da pena. Requer a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, redimensionando a pena-base de forma proporcional. Aponta ainda erro na aplicação de 03 qualificadoras.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O inconformismo do apelante cinge-se na dosimetria da pena, pelo que atenho à análise de suas razões recursais, considerando que a autoria e materialidade dos delitos estão superadas nos autos.

O Conselho de Sentença reconheceu a incidência das qualificadoras constantes no art. 121, § 2°, I, IV e VI, do Código Penal.

Assim, vejamos.

1)

Do delito previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VI do CP – Pena: reclusão de 12 a 30 anos

Inicialmente, ressalto que o Conselho de Sentença não reconheceu como qualificadora o inciso VI, do § 2º do art. 121 do CP (em razão do sexo feminino). Portanto, o juízo não pode reconhecer tal qualificadora se não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, órgão soberano, id-18503742.

Desta forma, possui razão o recorrente quanto ao fato de que deveriam ser reconhecidas apenas duas qualificadoras: dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121 do CP (motivo torpe e recurso que torne impossível a defesa da vítima).

Diante de tais considerações, retiro da condenação a qualificadora prevista no inciso VI do § 2º do art. 121 do CP (em razão do sexo feminino).

Quanto à pretensão de utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalto que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (
AgRg no AREsp 1.659.986/RS
)

A pena base foi fixada em 21 anos de reclusão diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, como a seguir transcrevo:

“
A
culpabilidade do réu
na prática da conduta delitiva é anormal ao tipo penal. No caso dos autos, a vítima era companheira do requerido, revelando-se alto grau de intimidade e confiança, já que estavam juntos há vários anos, razão pela qual, reconheço maior grau de culpabilidade;
motivos da conduta
são anormais à conduta delitiva, já que o crime fora praticado por motivo torpe, egoístico, movido pelo ciúme doentio. Considerando que tal fato não foi utilizado em outra fase da dosimetria, mesmo estando consignado como agravante na parte geral do Código Penal, considero como ponto desfavorável;
circunstâncias do crime
são anormais ao tipo, pois fora utilizado meio cruel, sendo entendido como todo aquele que produz padecimento físico inútil ou mais grave do que o necessário e suficiente para consumação do homicídio. In casu, a execução se deu mediante a utilização de um tronco de árvore, bem como asfixia com a alça da bolsa da vítima, ou seja, a intenção do réu era realmente causar sofrimento desnecessário à vítima
;
O crime trouxe
consequências sérias
à filha do casal, pois embora o abalo psicológico seja elemento intrínseco aos familiares da vítima do crime de homicídio, é certo que saber que o pai matou a própria mãe de uma forma cruel é circunstância que extrapola as consequências próprias do tipo e sua prejudicialidade à filha é presumível, inclusive, dispensando qualquer comprovação fática
.”

A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado. Contudo, a fundamentação utilizada para valorar negativamente os motivos do crime é inidônea, eis que já qualifica o tipo penal, inciso I do § 2º do art. 121 do CP. Desta forma, considero tal circunstância neutra, eis que inexistem elementos nos autos capazes de considerá-la desfavorável ao réu.

Sendo assim, fixo a pena base em 18 anos de reclusão.

Também não há que se falar em aplicação da agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, art. 61, II, c, do CP, eis que qualificadora do crime (art. 121, § 2º, IV, do CP).

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1/6, restando 15 anos de reclusão.

Não há, portanto, que se falar em compensação de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 15 anos de reclusão.

2)

Do crime previsto no art. 213 do CP – Pena: reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 6 anos de reclusão, uma vez que ausentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1⁄2, totalizando a pena definitiva de 9 anos de reclusão.

Por fim, mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a soma das penas atribuídas ao réu, totalizando a pena definitiva de 24 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos legais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2025